Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-80.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSIONAMENTO À EX-ESPOSA. NASCIMENTO DE NOVA FILHA. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA GRAVE À ALIMENTANDA. PECULIARIDADES DO CASO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado.

2 - Em que pese o Autor haver sido pai de nova filha após a realização de sua separação consensual, restou demonstrado que a Ré foi acometida de doença grave também após o fim da sociedade conjugal, cujo tratamento durará por cerca de dez anos, de forma que, em nova análise do binômio necessidade/possibilidade, conclui-se por ser indevida a redução ou a exoneração do pensionamento pago pelo Apelante à Apelada.

3 – Trata-se de situação excepcional, motivadora do pagamento de pensionamento pelo Apelante à Apelada, já que esta conta mais de 60 anos de idade, nunca trabalhou fora de casa e viveu sob a dependência econômica do marido durante os mais de 30 anos em que permaneceram casados.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.